Tribunal: TJPA
Processo: 0000050-53.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.2 ? A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.3 ? Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000050-53.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE: RUI BORGES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.
2 - A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.
3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia trinta do mês de novembro de dois mil e vinte e término às 14:00hs do dia nove do mês de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000050-53.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE: RUI BORGES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
Rui Borges dos Santos
, por intermédio do defensor público Sérgio Sales Pereira Lima, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Santa Izabel do Pará, que o condenou às penas de 7 meses e 03 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 5º, I e art. 7º, I e II, ambos da Lei 11.340/2006.

A pena privativa de liberdade foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos.

A defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas, afirmando que:
¿a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório necessário para condenar o acusado¿
.

Em não sendo acolhido o pedido, pleiteia a reforma da pena imposta, em especial, para que seja diminuída a pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, argumentando o desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000050-53.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE: RUI BORGES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A denúncia relata, em síntese, que:
¿no dia 13 de dezembro de 2015, por volta de 09h00, as vítimas se encontravam em casa, oportunidade em que o denunciado em que o denunciado ali chegou chamando VIVIANE (com 16 anos à época dos fatos) para ir até a comunidade de Macapazinho, a fim de tomar conta da irmã Jamilly (com 4 à época dos fatos). Diante da negativa da primeira, deu-se início a uma discussão entre os dois ocasião em que o acusado a agrediu com uma vassoura.
No intuito de defender a irmã, DANIELI interveio na briga, oportunidade em que foi igualmente agredida com a vassoura, porem o golpe atingiu a sua cabeça causando uma fratura, além de escoriações nas costas e nos braços¿.

Inicialmente, impõe-se destacar que a materialidade delitiva está evidenciada nos laudos nº 2015.02.003713-TRA e 2016.02.000191-TRA (fls. 19 e 23 do apenso).

A vítima Viviane Barros Corrente, ao ser ouvida em juízo, disse que (mídia fl. 37):
¿o acusado conviveu muitos anos com a sua mãe; que o acusado queria que as vítimas fossem para a sua colônia no interior de Macapazinho, porém as mesmas não queriam;
que a reação do acusado foi agredir as vítimas com uma vassoura; que a mesma foi agredida nas costas com a vassoura; que a vítima Daniele foi atingida gravemente na cabeça;
que os vizinhos escutaram e deram parte na delegacia; que nenhuma outra vez o acusado foi violento com as mesmas.
¿

Na mesma oportunidade a outra vítima Daniele Bastos Corrente, esclareceu que:
¿
o acusado conviveu muitos anos com a sua mãe; que o acusado queria ir para o interior de Macapazinho; que as mesmas se recusaram a ir visto que o acusado não havia convidado sua genitora;
que o acusado pegou um cabo de vassoura e começou a agredir sua irmã Viviane; que foi tentar defender sua irmã e o acusado bateu com o cabo de vassoura na sua cabeça; que o corte em sua cabeça levou 11 (onze) pontos; que o acusado só parou de agredi-las quando a mesma desmaiou
.¿

Ressalto que as palavras das vítimas não estão isoladas nos autos, uma vez que encontram amparo no depoimento prestado pela testemunha Maria Ivaneide Rodrigues Garcia da Silva, (mídia fl. 37):
¿
Que na época dos fatos era vizinha do acusado; que estava na sua residência, quando começou a escutar gritos ¿socorro vizinha, socorro vizinha¿; que a ¿Vivi¿ (Viviane) foi na sua casa pedir ajuda, pois sua irmã Dani (Danieli) tinha sido agredida pelo acusado; que ao chegar na casa das vítimas havia muito sangue, sangue escorrendo da cabeça da vítima; que o corte na cabeça da vítima havia sido muito profundo; que havia um cabo de vassoura quebrado sujo de sangue; que a vítima lhe relatou que o acusado lhe agrediu por se recursar a ir para Macapazinho
; que na época o acusado demonstrava ter muito ciúmes das vítimas.¿

Com efeito, da simples leitura dos depoimentos colacionados, revela-se infrutífera a tese da defesa de eximir o recorrente da responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança à constatação inequívoca da prática da ilícita pelo apelante
.

Ressalto, por oportuno, que as palavras das vítimas não podem ser desprezadas, na medida em que o crime ocorreu dentro de casa, onde estavam apenas o apelante e as duas enteadas.

Ademais, é cediço que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima é de fundamental importância, pois são, normalmente, praticados na intimidade do lar, longe das vistas de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus. 3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor. 4. Ordem denegada¿.
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018 - grifei).

Assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual deve ser mantida
in totum
a condenação do apelante
.

Dito isto, passo à análise do pedido de redimensionamento das penas-base, razão pela qual reproduzo trecho da sentença recorrida, na fração de interesse:

¿Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS,
ante a ausência de elementos (certidão de antecedentes atualizada) para se perquirir a presente circunstância judicial;
1.3

Conduta Social FAVORÁVEL
, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4

Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos suficientes para se perquirir tal circunstância judicial;
1.6

Circunstância

da infração penal

FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7

Consequências do crime FAVORÁVEL
, pois houve apenas as lesões corporais, inerentes a própria ideia ordinária do tipo penal;
1.8 Comportamento das Vítima - FAVORÁVEL,
não podendo tal circunstância ser considerada em desfavor do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.
1.

AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes ou atenuantes.
2.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.
3.

PENA DEFINITA
07 (SETE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO¿.

Como visto, para o crime de lesão corporal, foi considerada uma circunstância judicial desfavorável: a culpabilidade.

Analisada a fundamentação esposada pelo Juízo sentenciante entendo que a justificativa dada deve ser reformada, na medida em que o agente agiu de forma exacerbada a extrapolar os limites dos tipos penais, infligindo nas vítimas agressões físicas, aproveitando-se de que estava sozinho com as ofendidas.

Contudo, impõe-se salientar que a reforma da primeira fase do cálculo da pena produzirá efeitos meramente didáticos - não repercutirá no valor fixado a título de pena-base -, uma vez que, a despeito da correção realizada, é
quantum
justo, adequado e necessário para reprimir a ação delitiva perpetrada pelo agente.

No mais, cabe acrescentar que a dosimetria da pena se apresenta escorreita, adequada e suficiente em proporção ao crime cometido pelo apelante, inclusive quanto ao regime de pena aplicado, o aberto, que se amolda à disposição do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator